Tribunal: STF
Processo: Rcl 68481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por M.F.W.O, representante dos menores A.A.S., V.H.A.L.J., D.M.F.A. e B.V.A.Q., contra decisão proferida pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo 0708553-37.2021.8.07.0018), que, em tese, não teria observado o entendimento firmado pela CORTE ao analisar o Tema 592-RG, RE 841.526, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01/08/2016.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Supremo Tribunal Federal editou a SV no tema nº 592, acima mencionada, determinando, TEMA 592 do STF, com a seguinte tese: ‘Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento’. 



    Tal tese foi erroneamente interpretada pela C. 4ª Turma Cível do Eg. TJDFT, que decidiu de modo incompatível com o entendimento exposto pela Suprema Corte, conforme se extrai da ementa do acórdão objeto da reclamação: 



    [...]



    Ao contrario do que foi decidido pela C. 4ª Turma Civil do Eg. TJDFT, o caso em tela não se trata de ‘um ato ... absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, medico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido’, pois, conforme reconhece o próprio acórdão, ‘2) Foi utilizado um lençol e parte da abertura de ventilação da cela para realizar o ato, objetos que fazem parte da própria estrutura do ambiente e do conforto do detento, não devendo ser confundidos com eventuais itens proibidos, tais como facas ou similares’. 



    Ou seja, a presença de estrutura física na cela, qual seja, a abertura de ventilação, acessível a detenta e passível de uso para fins de tirar a própria vida confirma a falha do estado in vigilando, por permitir estrutura física e arquitetônica na cela incompatível com o dever de segurança e vigilância. 



    Além de lençol em material resistente a ponto de servir como corda para enforcamento.



    [...]



    Visto que no caso em tela, a morte da detenta simplesmente poderia ser evitada pelo Estado, através de adequações da estrutura de ventilação da cela a fim de evitar o acesso e uso de tal estrutura pela detenta, deve ser condenada a indenizar as reclamantes conforme pleito inicial e confirmado na petição de recurso ordinário apresentado perante a c. 4ª Turma Cível do Eg. TJDFT. ” 



    Requer, ao final, no mérito, que “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante no tema 592 da repercussão geral do STF, com o provimento do recurso ordinário interposto pela parte requerente ora reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    A parte reclamante alega que o Juízo reclamado não observou o entendimento fixado pela CORTE ao analisar o Tema 592-RG. Os atos impugnados, entretanto, referem-se ao acórdão proferido pelo Juízo reclamado em Apelação e em Embargos de Declaração subsequentes.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso a ser apresentado na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente